Tribunal: STJ
Processo: 2016636-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814894 - SP (2024/0444729-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: I Z C (MENOR)
AGRAVANTE
: C Z C
ADVOGADA
: TATIANA ZUGAIB FIGUEIRA - SP332753
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO NOBRE PARA REDUZIR O VALOR DAS
. RECONSIDERAÇÃO DO
PARA
ASTREINTES
DECISUM
NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NA ORIGEM.
A Corte local, com base na análise dos elementos fáticos e
1.
probatórios dos autos, concluiu que as
fixadas levam
astreintes
em conta a recalcitrância da parte requerida em cumprir a
determinação judicial, bem como atendem aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, a revisão acerca do
respectivo cabimento, revela-se inviável em sede de recurso
especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 1.479.019
2.
/SP (DJe de
), firmou posicionamento vinculante no
19/05/2025
sentido de que: “consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a
modificação das
somente é possível em relação à
astreintes
'multa vincenda’”, e não à vencida, com na hipótese. Ressalva de
entendimento pessoal do relator quanto ao tema.
Agravo interno acolhido a fim de, reconsiderando a decisão
3.
agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA51401231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3df22b3e-ac27-4348-a6c4-b681ea315053

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3df22b3e-ac27-4348-a6c4-b681ea315053

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814894 - SP (2024/0444729-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: I Z C (MENOR)
AGRAVANTE
: C Z C
ADVOGADA
: TATIANA ZUGAIB FIGUEIRA - SP332753
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO NOBRE PARA REDUZIR O VALOR DAS
. RECONSIDERAÇÃO DO
PARA
ASTREINTES
DECISUM
NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NA ORIGEM.
A Corte local, com base na análise dos elementos fáticos e
1.
probatórios dos autos, concluiu que as
fixadas levam
astreintes
em conta a recalcitrância da parte requerida em cumprir a
determinação judicial, bem como atendem aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, a revisão acerca do
respectivo cabimento, revela-se inviável em sede de recurso
especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 1.479.019
2.
/SP (DJe de
), firmou posicionamento vinculante no
19/05/2025
sentido de que: “consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a
modificação das
somente é possível em relação à
astreintes
'multa vincenda’”, e não à vencida, com na hipótese. Ressalva de
entendimento pessoal do relator quanto ao tema.
Agravo interno acolhido a fim de, reconsiderando a decisão
3.
agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA50989593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: 9343309f-2000-4bc5-b376-e4b92378fa6c

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por I Z C (MENOR) contra decisão
monocrática de fls. 1.344-1.348 e-STJ, da lavra deste signatário que, em juízo de
reconsideração, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial
manejado pela operadora de plano de saúde, parte ora agravada.
O apelo extremo, a seu turno, fundado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, fora interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado
(fls. 1.203, e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Cumprimento provisório
de sentença – Impugnação parcialmente acolhida para redução do valor da
multa imposta - Irresignação da executada - Rejeição - Regularidade da multa
cominatória arbitrada diante da recalcitrância da executada -
como
Astreintes
medida acessória, disponível para os casos em que não efetivado o
cumprimento de ordem judicial - Cabível a aplicação de multa, conforme o art.
537 do CPC - Rejeitado o pedido de redução das
- Desnecessária a
astreintes
exigência de novo laudo médico – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.

Nas razões do recurso especial (fls. 1.212-1.229, e-STJ), a parte então
recorrente apontou violação aos artigos aos artigos 537 do Código de Processo Civil; e
884 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, sob o argumento, em síntese,
que não houve desídia no cumprimento da obrigação de fazer, bem como que haveria
excesso no valor pretendido a título de
, importando em enriquecimento ilícito
astreintes
da parte recorrida.
Contrarrazões às fls. 1.250-1.267, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 1.276-1.278, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) não ter sido
demonstrada a vulneração aos dispositivos legais apontados como violados; b)
incidência do óbice da Súmula 7/STJ; e c) no tocante a alínea "c" do art. 105 da
Constituição Federal, a parte recorrente deixou de atender aos requisitos previstos nos
art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e no art. 255 do RISTJ.
Em desfavor da referida decisão, interpôs a parte recorrente o respectivo
agravo (art. 1.042 do CPC/2015), às fls. 1.281-1.293, e-STJ, em cujas razões pugnou
pelo processamento de seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA50989593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: 9343309f-2000-4bc5-b376-e4b92378fa6c

Contraminuta às fls. 1.298-1.305, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1.344-1.348, e-STJ), este signatário, em juízo
de reconsideração, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, apenas para reduzir o valor total das
ao montante de R$ 50.000,00
astreintes
(cinquenta mil reais).
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 1.353-1.369, e-STJ), a parte
ora agravante insurge-se contra o parcial provimento do recurso especial, aduzindo,
primeiramente, que a operadora de plano de saúde, além de não ter demonstrado a
relevância do tema em questão, pretendeu em seu recurso especial rediscutir matéria
fática (cumprimento ou não da obrigação), atraindo a aplicação dos óbices das
Súmulas 7 e 182 do STJ. Em seguida, defende a manutenção do valor das astreintes
fixadas na origem, sob o argumento, em suma, que “a multa ora imposta não é capaz
de enriquecer ilicitamente a criança ora agravante, posto que sequer é suficiente para
estimular ao cumprimento da obrigação já que o valor da multa é inferior ao valor que a
ora agravada – Notre Dame Intermédica - deve pagar diariamente pelo tratamento da
”. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
criança agravada
Impugnação às fls. 1.373-1.379, e-STJ.
É o relatório.

VOTO

Ante as razões expendidas,
o agravo interno para
a
acolhe-se
reconsiderar
decisão de fls. 1.344-1.348, e-STJ, a fim de
do agravo para
conhecer
negar provimento
ao recurso especial interposto pela parte ora agravada, NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A.
No tocante à pretensão recursal acerca do cabimento das
1.
astreintes
fixadas na origem, observa-se que a revisão da aplicação da multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer, nesta instância especial, somente é permitido
nos casos em que o valor seja irrisório ou excessivo.
, a Corte local, com base na análise dos elementos fáticos e
No caso em tela
probatórios dos autos, concluiu que as
fixadas levam em conta a
astreintes
recalcitrância da parte requerida em cumprir a determinação judicial, nos seguintes
termos (fls. 1.205-1.206, e-STJ):

Conforme se depreende dos autos, o incidente de cumprimento provisório de
sentença foi instaurado em razão da recalcitrância da operadora em cumprir a
decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a autorização e custeio
Documento eletrônico VDA50989593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: 9343309f-2000-4bc5-b376-e4b92378fa6c

do tratamento multidisciplinar, consistente em psicologia com método ABA,
terapia ocupacional e fonoaudiologia, com recomendação de 25h semanais de
terapia. conforme prescrição médica (fls. 33 dos autos de origem). Cabe
observar que, mesmo diante da aplicação de multa coercitiva, não foi a
.
operadora capaz de adimplir a obrigação a ela imposta
Importante destacar que a multa se trata de meio de coerção no sentido de
obrigar a parte inadimplente e, para tanto, mostra-se necessário que seja
eficiente, visto que pode ser facilmente desprezada, tornando a imposição inapta
a incomodar, mesmo que financeiramente.
Desta forma, o juiz tem as astreintes como medida acessória, disponível para os
casos em que não efetivado o cumprimento de ordem judicial, existindo a
liberdade para, dentro de seu juízo de valor, tomar a melhor decisão a fim de vê-
la cumprida, sempre em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, aqui respeitados.
Além disso, ressalta-se que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença,
plenamente cabível a aplicação de multa, conforme o art. 537 do CPC, sendo
inclusive passível de cumprimento provisório, ficando obstado o seu
levantamento até o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (§3o do art.
537 do CPC).
Ademais, rejeita-se o pedido de redução das astreintes, visto que não verificado
o mencionado excesso. Até mesmo porque, se mesmo com o valor fixado houve
o descumprimento da ordem judicial, é crível que montante inferior tornaria ainda
mais distante o cumprimento da determinação.
Nesse contexto, tampouco merece acolhimento a argumentação trazida pela
agravante, visto que a obrigação a ela imposta é clara ao impor o custeio do
tratamento multidisciplinar em conformidade com a prescrição médica trazida
aos autos pela beneficiária (fls. 33 dos autos de origem), não cabendo mais,
neste momento, discutir o direito material.
Por óbvio, se há alguma insegurança quanto a necessidade de manutenção de
tratamento, nos termos inicialmente determinados, notadamente foi causada em
função do descaso da ré que não cumpriu oportunamente o que lhe fora
determinado.

Portanto,
, revela-
quanto à revisão acerca do cabimento da
aplicada
astreinte
se inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MULTA
COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR
DIÁRIO E O MONTANTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, E NÃO A MONTA
TOTAL ALCANÇADA PELO DESCUMPRIMENTO REITERADO DO DEVEDOR
AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 2. REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. REQUERIMENTO DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART.
1.021 DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA50989593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: 9343309f-2000-4bc5-b376-e4b92378fa6c

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto ao valor
da multa diária, tal como colocadas as questões nas razões recursais -
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, diante da
incidência da Súmula n. 7/STJ ao caso.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se
verifica na hipótese examinada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1201079/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
08/05/2018
18/05/2018

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ASTREINTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é
inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes. Contudo, tal óbice pode
ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou
a índole irrisória da importância arbitrada a título de multa diária, em flagrante
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verificou
na hipótese em exame, em que a redução da multa diária promovida revela-se
adequada, não havendo falar em majoração do valor da multa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.401.595/AC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
14/11/2017
21/11/2017

Por fim, cinge-se a controvérsia recursal no tocante à existência de
2.
preclusão
sobre o valor das
vencidas.
pro judicato
astreintes
Conforme se depreende da fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, o Tribunal de origem, nos autos de agravo de instrumento interposto contra

decisão preferida em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido
.
de redução das astreintes
Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vinha
2.1.
entendendo que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao
art. 537 do NCPC) permitia ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte,
afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo,
mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar
em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA50989593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: 9343309f-2000-4bc5-b376-e4b92378fa6c

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.661.221/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; e (AgInt no AgInt no
28/09/2020
20/10/2020
AREsp 1.571.284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
14/09/2020
21/09/2020
Lastreado em tal posicionamento, este signatário, em decisão monocrática
de fls. 1.344-1.348, e-STJ, deu parcial provimento ao recurso especial da operadora de
plano de saúde, para reduzir o valor das
vencidas, originalmente
astreintes
estabelecidas em R$ 100.000,00, para R$ 50.000,00.
, a despeito do entendimento deste relator, de acordo com a
2.2. No entanto
jurisprudência acima mencionada, sobre a possibilidade de afastamento ou alteração
pelo magistrado do valor da multa quando este se torne insuficiente ou excessivo, em
face das peculiaridades do caso concreto, em recente posicionamento, no julgamento
do
a Corte Especial firmou o
EAREsp n. 1.479.019/SP (DJe de
),
19/05/2025
entendimento no sentido de que: “consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a
modificação das
somente é possível em relação à 'multa vincenda’”.
astreintes
Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA
VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015.
DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA.
PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
SUPERAÇÃO.
ESTABILIDADE,
INTEGRIGADE
E
COERÊNCIA
DA
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE
DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO
ADIMPLEMENTO.
ORDENS
JUDICIAIS
A
ÓRGÃOS
PÚBLICOS
E
INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA.
1. Consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes
somente é possível em relação à 'multa vincenda'. Precedente vinculante da
Corte Especial.
2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante
apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado.
3. Nos termos do art. 926 do CPC, "o s tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância
abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu
vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o
cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa
periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i)
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando
Documento eletrônico VDA50989593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: 9343309f-2000-4bc5-b376-e4b92378fa6c

verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade
prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais
a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático
equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando
possível.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025
, DJEN de
.)
19/5/2025

No mesmo sentido:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA PERIÓDICA
(ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC. DESESTÍMULO À
RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE
VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento provisório de sentença.
2. Nos termos da regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes
somente é possível em relação à multa vincenda. Além disso, a insurgência
referente aos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica
deve ser combatido, de modo preventivo, por meio dos seguintes expedientes: i)
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando
verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade
prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais
a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático
equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando
possível. Nesse sentido: EAREsp n. 1.479.019/SP, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.
7/5/2025
19/5/2025
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(AREsp n. 2.849.065/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

Portanto, diante do recente posicionamento vinculante adotado pela Corte
Especial, no sentido de que a modificação das
somente é possível em
astreintes
relação à 'multa vincenda’,
.
inviável o provimento do recurso especial
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
o agravo interno a fim de, reconsiderando a
3.
acolhe-se
decisão agravada de fls. 1.344-1.348, e-STJ,
do agravo para
conhecer
negar
ao recurso especial.
provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50989593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: 9343309f-2000-4bc5-b376-e4b92378fa6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.814.894 / SP
Número Registro: 2024/0444729-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067577420238260011
10081530620228260011
20166367020248260000
67577420238260011
6757742023826001110081530620228260011
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: I Z C (MENOR)
REPR. POR
: C Z C
ADVOGADA
: TATIANA ZUGAIB FIGUEIRA - SP332753
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I Z C (MENOR)
AGRAVANTE : C Z C
ADVOGADA
: TATIANA ZUGAIB FIGUEIRA - SP332753
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
Documento eletrônico VDA51387559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:00
Código de Controle do Documento: 159a1967-af9e-40a0-ad3d-abda3505763c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:00
Código de Controle do Documento: 159a1967-af9e-40a0-ad3d-abda3505763c